Tribunal: STF
Processo: Rcl 38535
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão do Tribunal de origem que aplica o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se trata de negativa de seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes.



    II – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível.



    III – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.